Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-14.2017.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-14.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 982.844.601-49 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001731-14.2017.8.11.0009

Apelação nº 1001731-14.2017.8.11.0009

Apelante
: Helena Ferreira dos Santos

Apelado
: Banco Bonsucesso S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Colíder

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001731-14.2017.8.11.0009

Apelação nº 1001731-14.2017.8.11.0009

Apelante
: Helena Ferreira dos Santos

Apelado
: Banco Bonsucesso S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação de
Helena Ferreira dos Santos.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida pela apelante, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 49110989): afirma que o banco apelado realiza descontos em seu benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado que alega não ter contratado.

Sustenta a ausência de má-fé na conduta da autora, porquanto requer o afastamento da multa aplicada, bem como entende que é caso de afastamento da condenação por custas e honorários, já que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Assevera que o contrato juntado pelo banco não foi assinado pela autora, porquanto defende que resta caracterizado o dano moral sofrido pela autora, já que a circunstância ultrapassa o mero dissabor.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação e condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais e que seja invertida a distribuição dos ônus sucumbenciais, com a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 49110993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001731-14.2017.8.11.0009

Apelação nº 1001731-14.2017.8.11.0009

Apelante
: Helena Ferreira dos Santos

Apelado
: Banco Bonsucesso S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Colíder

VOTO

Apelação interposta por
Helena Ferreira dos Santos
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, que move em desfavor de
Banco Bonsucesso S.A.
e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo não contratado, no montante de R$ 515,90, a ser pago em 22 prestações mensais de R$ 23,45, descontadas no benefício previdenciário da autora.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como a cópia do contrato firmado entre as partes, proposta de empréstimo consignado, documentos pessoais apresentados pela autora no momento da contratação, atestado de residência, além do extrato de pagamentos (Id. 49110969 e seguintes).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a autora alega que a assinatura constante do contrato não é sua.

Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que de forma mínima, tais alegações, máxime porque, conforme restou demonstrado em sentença, a assinatura aposta no contrato de empréstimo (Id. 49110969) é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais da autora juntados com a inicial (Id. 49110954).

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Entretanto, em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A TESE AUTORAL. JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA QUE COMPROVA A RELAÇÃO NEGOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. A autora relatou ter contraído empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, com vencimento previsto para agosto de 2017. Narrou que as requeridas, sem a sua autorização, fizeram a portabilidade da operação, alterando a data de vencimento para o ano de 2019 e encarecendo o valor final devido. Requereu a desconstituição do financiamento novado, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Os contratos juntados aos autos (fls. 13 e 195) informam claramente que a autora aderiu à cédula de crédito bancário junto ao Banrisul, com pagamento mediante consignação no benefício previdenciário. Do valor total tomado (R$ 9.996,77), R$ 724,31 foram liberados para a autora mediante crédito em conta corrente (fls. 189 e 204) e R$ 9.091,23 foram utilizados para quitar o empréstimo tomado junto à Caixa Econômica Federal - item IV da fl. 195. As requeridas demonstraram a regularidade na operação, a teor do art. 333, II, do CPC. Ausente abusividade ou ilicitude
. Litigância de má-fé afastada. Não demonstrado que a demandante, idosa de 66 anos, compreendeu corretamente a operação financeira realizada, ou ainda que pretendeu a alteração maliciosa dos fatos para benefício ilícito com a propositura da demanda.
Multa de 1% sobre a valor atualizado da causa que vai extirpada. Manutenção da sentença quando à improcedência dos pedidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71005522461, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ILICITUDE INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA.
Conquanto comprovada a contratação realizada entre as partes, os comemorativos do processo tornam lícito concluir não evidenciada a conduta maliciosa e temerária do autor, pessoa idosa, que litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública. Condenação por litigância maliciosa afastada.
Intelecção do art. 17 do CPC. Tão logo teve vista dos documentos acostados pelo Banco, o autor requereu a desistência da ação. A discordância do réu deu azo ao provimento sentencial de mérito de improcedência a permitir a formação da coisa julgada material e impossibilitar a renovação da lide sob o mesmo fundamento. Expungida a condenação da parte autora por litigância de má-fé. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70064286693, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-12-2015)

Por fim, insta salientar que não prospera a pretensão da autora de ver afastada sua condenação por ônus sucumbenciais, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça, porquanto a cobrança, nessa hipótese, resta suspensa, nos moldes do artigo 98, §3º do CPC, conforme definido em sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020